Tribunal: TJSP
Processo: 1001191-06.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Juízo de retratação - Ação de cobrança - Professora temporária contratada nos termos do art. 37, IX da CF -Pretensão de recebimento férias com terço constitucional, e 13o salário proporcionais – V. Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento da Municipalidade, mantendo a r. sentença de procedência - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Juízo de retratação - Ação de cobrança - Professora temporária contratada nos termos do art. 37, IX da CF -Pretensão de recebimento férias com terço constitucional, e 13o salário proporcionais – V. Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento da Municipalidade, mantendo a r. sentença de procedência - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE no 1.066.677/MG (Tema no 551/STF) – Acórdão adequado ao paradigma.